Tribunal: TJBA
Processo: 8005180-62.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005180-62.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA ANGELICA MOREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE CLAUDIO PEREIRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JOAO PEDRO GUSMAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LETICIA CORREIA DANTAS BRANDAO, GUSTAVO SILVA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada pela Autora (Apelante) objetivando o reconhecimento e a dissolução de breve convívio afetivo com o Réu (Apelado), a reintegração de posse de imóvel que alegadamente adquiriu com recursos próprios antes da convivência e do qual se afastou em razão de violência doméstica, e indenização pelo período de privação do uso do bem.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da ausência de
affectio maritalis
para o reconhecimento da união estável e, quanto aos pedidos patrimoniais, considerou-os descabidos por estarem vinculados à anulação de título de propriedade obtido pelo Réu via regularização fundiária, matéria esta
sub judice
em juízo diverso.

II. Questão em discussão

3. A ausência de elementos probatórios que configurem a união estável nos termos do Código Civil.

4. A viabilidade da pretensão possessória e indenizatória diante da superveniência de título de propriedade outorgado ao Réu por ato administrativo de regularização fundiária.

5. A aplicação da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

6. Não se configura a união estável quando a própria narrativa da Autora na exordial indica que a relação era esporádica, sem compromisso, sem vida em comum, nem promessa de assistência recíproca, o que afasta o elemento subjetivo do
animus familiae
previsto no art. 1.723 do Código Civil.

7. A ação de reintegração de posse (art. 561, CPC) afigura-se descabida e prematura no presente momento, visto que a posse do Réu é amparada por um título de propriedade (legitimação fundiária – Lei 13.465/2017) presumidamente válido, e a Apelante não comprovou o exercício da posse atual ou a ocorrência de esbulho recente, tendo se afastado do imóvel por anos.

8. A discussão sobre a validade do título de propriedade do Réu, obtido por ato administrativo de regularização fundiária, é matéria prejudicial que demanda dilação probatória e julgamento em ação própria, ajuizada pela própria Autora perante a Vara da Fazenda Pública, sendo inviável sua análise na via estreita da ação possessória de família.

9. O pedido de indenização (aluguéis) decorre logicamente do reconhecimento do direito de posse ou propriedade da Apelante e da ilicitude da ocupação do Réu, dependendo, portanto, da prévia desconstituição do título de domínio do Apelado, o que reforça a natureza prejudicial da questão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença de improcedência dos pedidos.

11. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, com a suspensão da exigibilidade em face do benefício da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8005180-62.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
TEREZINHA ANGELICA MOREIRA PEREIRA
e como apelado
JOAO PEDRO GUSMAO DE ALMEIDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora